Tribunal: TJSP
Processo: 1184857-24.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Hipoteca
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – BEM IMÓVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER (CANCELAMENTO DE HIPOTECAS) – Procedência decretada – Inconformismo da instituição financeira – Não acolhimento – Legitimidade ativa e passiva configuradas – Quitação do preço, pelo polo ativo, expressamente declarada pela vendedora (conforme escrituras que instruem a petição inicial) – Imóveis gravados por hipoteca – Irrelevância – Garantia real

Ementa:
APELAÇÃO – BEM IMÓVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER (CANCELAMENTO DE HIPOTECAS) – Procedência decretada – Inconformismo da instituição financeira – Não acolhimento – Legitimidade ativa e passiva configuradas – Quitação do preço, pelo polo ativo, expressamente declarada pela vendedora (conforme escrituras que instruem a petição inicial) – Imóveis gravados por hipoteca – Irrelevância – Garantia real outorgada pela construtora ao banco financiador – Ineficácia em relação aos adquirentes de boa-fé – Súmula no 308 do STJ – Precedentes, inclusive desta Câmara – Sentença mantida – Recurso desprovido.